Tribunal: TJDFT
Processo: 0750192-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0750192-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SUPERMERCADO KITANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pela 1a Vara Cível do Gama, nos autos de no 0709598.2019.8.07.0004, que, em sede de cumprimento de sentença, suspendeu o feito, sem intimação do exequente. O agravante alega, em síntese, que o juízo de piso suspendeu sumariamente o feito, sem intimar o exequente e sem possibilitar que o mesmo se manifestasse sobre os resultados das pesquisas realizadas sobre bens do devedor. Afirma que não foram exauridos todos os meios e diligências necessárias para localização de bens do executado e a satisfação do crédito exequendo. Com base nisso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para dar prosseguimento ao feito. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, se antevê a plausibilidade do direito alegado da parte agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para melhor aproveitar o tempo e garantir a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, em tese, é possível a mediação do Juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal também já se manifestou pela possibilidade das pesquisas, desde que observada a razoabilidade do pedido. No caso, após o deferimento e retorno da pesquisa, a parte exequente não foi intimada da resposta, não podendo se manifestar e nem requerer a adoção de novas providências. Assim, após o retorno das informações a parte exequente deveria ter sido intimada a apresentar bens do devedor passíveis de penhora ou requerer novas diligências. Entendo, portanto, que houve equívoco por parte da decisão de piso ao considerar que a parte exequente se manteve inerte nos autos, já que sequer houve a sua intimação para manifestação. Este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou inclusive pela possibilidade de renovação de pesquisas aos sistemas informatizados. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA BACENJUD. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a parte credora esgotado os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante consulta pelos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possibilita a reiteração de penhora via sistema BacenJud, desde que observado o princípio da razoabilidade no caso concreto (Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.5.2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão n.1171432, 07030081120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, este também restou evidenciado, tendo em vista que a decisão recorrida, caso mantida, poderá acarretar prejuízos de ordem financeira ao agravante. Dessa forma, ante a presença dos requisitos justificadores, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso , para que seja determinado que o juízo a quo proceda a intimação da parte exequente e dê continuidade ao processo executivo, com a finalidade de satisfazer o crédito inicialmente buscado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após cumprida a medida pelo Juízo de origem, intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator